Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. PESQUISA DE BENS. INSTRUMENTAL ELETRÔNICO. DEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. NOVA INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEPLAD). AVERIGUAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS POR PARTE DA EXECUTADA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a localização de imóveis não regularizados de titularidade do executado passíveis de penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
2. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências ao Juiz do executivo sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.